Tribunal: TJMT
Processo: 0028558-82.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA
CLETER GIEHL GOULART
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CLETER GIEHL GOULART
FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA

Número do Protocolo: 58257/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS - ACUSAÇÃO E DEFESA - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - 1. RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TODOS OS CONDENADOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E/OU PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - ARGUMENTO DEFENSIVO PROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS CONDENADOS - RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DILIGÊNCIAS DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO DO RÉU INOCENTE DECLARADA - CONDENAÇÃO DO RÉU CULPADO MANTIDA - 2. RECURSO ACUSATÓRIO - 2.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE ACUSADA ABSOLVIDA - IMPROCEDÊNCIA - LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - 2.2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - DOSIMETRIA - PRETENDIDO ALIJAMENTO - PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO RÉU ABSOLVIDO - PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU SUBJACENTE - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS CRIMES - ALIJAMENTO IMPOSITIVO - 3. APELO DEFENSIVO PROVIDO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO OUTRO. APELO ACUSATÓRIO PREJUDICADO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE SUBJACENTE.
1. Pedidos defensivos.
1.1. A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo, que destacam a realização de diligências de campo anteriores à interceptação telefônica, comprovando o vínculo associativo estável e perene entre duas pessoas visando a narcotraficância, torna inviável a absolvição por fragilidade probatória.
1.2. Inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a estabilidade e permanência do vínculo associativo, própria da associação para a narcotraficância, impõe-se a conclusão absolutória ansiada no apelo defensivo.
2. Pedidos acusatórios.
2.1. Mostrando-se insuficiente o quadro probatório destinado a comprovar a estabilidade e perenidade do vínculo associativo entre mãe e filha no exercício da narcotraficãncia, impõe-se a preservação da sentença absolutória, ex vi do art. 386, VII, do CPP.
2.2. Nem todo mau antecedente é capaz de proibir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, do CP), o que se conclui pela redação da parte final do inciso III, do art. 44, do CP, ou seja, se "[...] os antecedentes [...] indicarem que essa substituição seja suficiente". De ouro lado, considerada a natureza dolosa do crime anterior, bem como a intimidade causal que existe entre a associação ao tráfico (posterior) e o crime de receptação (anterior), não há como deixar de considerar tal circunstância judicial para efeito de coibir a substituição de pena aplicada, impondo-se o seu alijamento.
3. Apelo defensivo de Francisco Fábio desprovido. Apelo de Cleter provido, e apelo acusatório prejudicado em parte e parcialmente provido na parte subjacente.

APELANTE(S):
FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA
CLETER GIEHL GOULART
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CLETER GIEHL GOULART
FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Os presentes recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Bruno Franco Silvestrini, bem como, pelas defesas distintas dos réus Francisco Fábio Teixeira e Cleter Giehl Goulart, colimam a reforma da sentença de fls. 2046/2062 tirados dos autos da Ação Penal n. 28558-82.2014.8.11.0042, cód. 405643, da 9ª Vara Criminal da Capital, que, admitindo em parte a denúncia, julgou os fatos originários da Operação Travessia, e, além de absolver Francisco Fábio Teixeira da imputação da prática de crime de tráfico e drogas, bem como absolver Cristina da Silva Gama, da imputação de associação ao tráfico de drogas, condenou:
a) Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho", nos termos do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento da pena pecuniária de 725 dias-multa, valor unitário mínimo;
b) Cleter Clayton Ferreira, nos termos do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento da pena pecuniária de 725 dias-multa, valor unitário mínimo.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O douto Promotor de Justiça recorrente se insurge - tempestivamente - em relação à:
a) absolvição da codenunciada Cristina da Silva Gama, visto entender comprovada a autoria e materialidade do crime a ela atribuído, bem como;
b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito aplicada a Francisco Fábio Teixeira e Cleter Clayton Ferreira, que entende incabível (vide razões de apelação, fls. 2098/2107), por possuírem os apelados maus antecedentes criminais, incidindo no óbice do art. 44, III, do CP.
Contrarrazoando o recurso acusatório, a defesa de Cleter Giehl Goulart pede o desprovimento da pretensão acusatória, assinalando, às fls. 2131/2134, o acerto da sentença quanto à aplicação da substituição invectivada, pedindo seja mantida.
Nessa mesma senda, a defesa comum de Francisco Fábio Teixeira e Cristina da Silva Gama, por sua vez, também requer o desprovimento do recurso acusatório, estabelece às fls. 2163v/2165 que, em relação ao primeiro, a medida substitutiva atende aos anseios de proporcionalidade, razoabilidade e discricionariedade da dosimetria penal, fundamentos esses que justificam a mantença da substituição aplicada na sentença. Em relação à coapelada Cristina, entende insuficientes os elementos de prova constantes dos autos, requerendo a mantença da absolvição.

APELAÇÃO DE FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA

Nas razões de fls. 2159v/2162v, a defesa de Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho", doravante representada pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Alberto Macedo São Pedro, tempestivamente postula a absolvição por negativa geral quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 386, VII, do CPP), salientando a ausência de prova suficiente do dolo específico de se associar, em caráter estável e permanente, a outra pessoa com a finalidade de promover a narcotraficância.
Também se pede o afastamento da causa especial de aumento de pena do art. 40 da Lei Antidrogas, que, como visto alhures, sequer foi aplicada na sentença.
Contrarrazões da douta acusação, às fls. 1679v/1737, pelo desprovimento da pretensão defensiva, dada à existência de prova de que o apelante se reuniu a diversas outras pessoas em sentido a realizar a narcotraficância, realizando a guarda, transporte e venda de drogas a mando de Moacir dos Santos Almeida.

APELAÇÃO DE CLETER GIEHL GOULART

A defesa de Cleter Giehl Goulart, em seu arrazoado de fls. 2074/2092, sustenta tempestivamente a ausência de prova incriminadora suficiente para a mantença da condenação, salientando que o apelante não é o mesmo indivíduo surpreendido em diálogos telefônicos com outras pessoas na realização da narcotraficância e a associação para essa finalidade. Postula, ao fim e ao cabo, a absolvição por fragilidade probatória (art. 386, VII, do CPP).
Por sua vez, a douta acusação, contrarrazoando o recurso defensivo, pugna pelo seu desprovimento, sustentando que Cleper e Cleter são a mesma pessoa, o que se vislumbra em decorrência da palavra de policiais e de diligências de campo realizadas.

PARECER

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento dos apelos defensivos, e o provimento do recurso acusatório, para o fim de condenar Cristina da Silva Gama nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, alijando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em relação a Fábio e Cleter:
"Apelação criminal: Associação para o tráfico - 1) As defesas dos apelantes Francisco e Cleter pugnam pela absolvição dos próprios pelo crime de associação para o tráfico - Indamissibilidade - A prática do crime em questão por parte dos apelantes restou devidamente comprovadas, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelas interceptações telefônicas realizadas, roboradas pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Manutenção da condenação é medida que se impõe - II) 1- Almeja o Ministério Público de piso que a acusada Cristina seja condenada pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas - Admissibilidade - Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos e robusto e maciço a comprovar que havia um vínculo associativo entre a apelada Cristina e sua genitora Maria Cristina com a finalidade de comercialização e distribuição de substância, com evidente ânimo de estabilidade e permanência. restando, portanto, comprovada a societas sceleris - 2- Busca-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos conferida pelo Juízo a quo aos réus Francisco e Cleter, tendo em vista que ambos possuem maus antecedentes - Viabilidade - Mostra-se viável o afastamento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo inserto inciso III, do artigo 44 do Estatuto Repressor por parte dos apelados - Pelo desprovimento dos apelos aviados pelas defesas dos acusados Francisco e Cleter, e pelo provimento do apelo manejado pela acusação, para condenar a apelada Cristina nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/2006, bem como, para afastar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos conferidas aos apelados Francisco e Cleter, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada" [sic fl. 2186-TJ, a numerar].
É o relatório. À douta Revisão.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER ( PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Antes de mais nada, esclareço que a análise dos recursos de apelação interpostos por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho", e Cleter Giehl Goulart, que também tem usa o nome de Cleper Claytun Ferreira, dizem respeito tão-somente a parte da denúncia incriminadora que também foi oferecida contra Eduardo Juliano dos Santos Bravo, Maria Cristina da Silva Gama, Moacir dos Santos Almeida, Idela Salgado da Silva, Luiz Paulo Duarte da Silva, Mário de Lima Salgado, Bruno Pereira Batista, Marcele Aparecida Delgado da Silva, Moisés Batista da Silva Neto, Ednéia Dias dos Santos, Gilson de Araújo Bezerra, Verônica Bruna da Silva Gama, Victor Hugo da Silva Gama, e Yasmin Julia Silva Gomes, objeto da condenação nos autos da Ação Penal em epígrafe, registrada sob o NU 28558-82.2014.8.11.0042, cód. 405643, da 9ª Vara Criminal da Capital, referente à "Operação Travessia".
Com efeito, em resumo, os vínculos associativos descritos na denúncia e analisados na sentença são aqueles constatados entre "Fabinho", Moacir dos Santos Almeida e Maria Cristina da Silva Gama, bem como entre Maria Cristina da Silva Gama e Cristina da Silva Gama, e, por último, entre Cleter Giehl Goulart e Moacir dos Santos Almeida.
Os demais vínculos associativos deverão ser objeto de análise em outra ação penal, desmembrada da presente.
Delimitado o contexto fático que foi objeto de análise pela autoridade judiciária de origem e sujeito ao duplo grau de jurisdição nos presentes autos de apelação criminal, devo esclarecer que analisarei primeiramente o recurso das defesas, que, dependendo do resultado, poderá prejudicar parte do anseio acusatório contido nos arrazoados de fls. 2098/2103 e 2104/2016.

I - RECURSO DE FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA

A defesa de Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho", postula a absolvição por negativa geral quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 386, VII, do CPP), salientando a ausência de prova suficiente do dolo específico de se associar, em caráter estável e permanente, a outra pessoa com a finalidade de promover a narcotraficância, bem como o afastamento da causa especial de aumento de pena do art. 40 da Lei Antidrogas.
Consoante já posto no relatório, o Juízo de origem não aplicou a causa especial de aumento de pena do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, o que faz o recorrente carecedor de interesse recursal, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.
Na parte sobejante, infere-se que a autoridade judiciária sentenciante, apesar de ter absolvido o apelante da imputação da prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes com Moacir dos Santos Almeida, julgou procedente a denúncia quanto à imputação da prática do crime de associação ao tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] caracterizado pela reunião com Maria Cristina da Silva Gama, salientando que, apesar de não ter sido pilhado em flagrante delito em poder de qualquer quantidade de droga, os espectros probatórios encartados aos presentes autos, consistentes nos depoimentos de policiais civis do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, dos trabalhos de investigação de campo e interceptações telefônicas dão luz à acusação, confirmando a imputação delitiva, verbis:
"[...] analisando o conjunto probatório, verifica-se que o acusado Francisco Fábio estava diretamente ligado aos corréus Moacir dos Santos Almeida e Maria Cristina da Silva Gama para prática do delito de associação para o tráfico, uma vez que vislumbra-se claramente a configuração de uma associação permanente, duradoura, com animus específico de traficar e não uma associação eventual.
Verifica-se dos depoimentos colhidos em audiência que todos os policiais civis que participaram da operação e ouvidos em juízo, foram incisivos em relatar que o acusado Francisco Fabio auxiliava Moacir na disseminação da droga.
Nesse sentido, cito primeiramente o depoimento da testemunha e policial civil Dionízio Bareiro Neto, o qual, quando depôs em juízo, declarou o seguinte:
'(...) Que me lembro dos fatos; Que nessa época eu fazia parte do núcleo operacional da Delegacia; Que me lembro de algum dos autores do delito; Que vou falar primeiramente do Francisco Fabio; Que ele estava diretamente ligado ao Moacir; Que Moacir era o dono dos lava jatos; Que a função do Fabinho era auxiliar o Moacir no leva e traz, servindo como mula, para transportar droga; Que Fabinho também era um dos traficantes que revendiam para ‘bocas de fumo’ menores, na região do Alvorada; Que Fabinho foi preso recentemente por outra operação nossa, que ele também era o responsável pela circulação da droga no bairro Alvorada, onde ele reside; Que no início da Operação Travessia não conseguimos prender Francisco Fabio; Que ele conseguiu foragir; Que conseguimos pegá-lo agora; Que inclusive o mandado de prisão daquela época foi cumprido agora; Que pegamos ele em flagrante; Que ele estava diretamente ligado à Moacir nessa transação de drogas; Que Maria Cristina atuava diretamente com Eduardo; Que ela tem um filho preso (...); Que Cristina ajudava a mãe na transação de droga e no dinheiro que ela recebia; Que tem uma ligação dela para o Eduardo sobre uma droga que eles pegaram que era ruim; Que tem uma situação que Fabinho estava levando a filha no Grande Templo, e o Moacir liga para Fabinho, pedindo para ele transportar no carro dele de 10 a 11 tabletes de pasta base, que seriam entregues a Senhora Maria Cristina; Que não conseguimos fazer o flagrante no dia; Que eu não participei diretamente, mas os colegas que participaram ficaram no ponto errado; Que eles não sabiam que seria na praça; Que Moacir vinha ‘batendo’ de moto; Que Fabinho entregou uma caixa para Maria Cristina; Que ele ajudou ela a carregar porque ela não dava conta; Que além de auxiliar o Moacir ele também era traficante e distribuidor de drogas no Alvorada; Que ele estava associado a Moacir; Que ele recebia em drogas para revender; Que em uma situação que ele entra em contato com Moacir solicitando uma quantia de droga, porque ele queria ‘fortalecer’ uma pessoa; Que ‘fortalecer’ significa fornecer; Que uma camiseta é uma peça; Que feijão é maconha; Que camiseta também pode ser cocaína; Que óleo é pasta base; Que Cristina auxiliava a mãe; Que não sei sobre o Cleter; Que não cheguei a saber nada dele; Que algumas coisas eu participava e outras não; Que ratifico os termos do relatório que eu assinei (...); Que não me recordo se teve materialidade/flagrante de tráfico para Francisco Fábio nesta operação; Que ele não foi detido na situação que levava droga para Maria Cristina; Que ele não teve o delito materializado; Que associação ficou mais comprovado; Que de Cleter não me lembro; Que o policial que poderia explicar melhor a operação é o Hozan e Paulo; Que em nenhum monitoramento presenciei Francisco Fabio na ação (...).'
Do mesmo modo, confirmando o depoimento da testemunha Dionízio, tem-se o depoimento da testemunha e Investigador de Polícia, Rozan Hauagge dos Santos, o qual declarou o seguinte:
'(...) Que prendemos a mãe da Cristina em flagrante delito na posse de 22 kg de pasta base de cocaína; Que Cristina participava com a mãe na comercialização desse entorpecente (...); Que Cristina auxiliava a mãe nas vendas; Que auxiliava na distribuição; Que ela pega lá um pouco, tipo assim, recebia 20 kg, 10 kg, ela pegava um quilo; Que fizemos serviço de campo; Que não prendemos ela, não conseguimos localizá-la; Que essa era a participação da Cristina; Que Francisco fez um transporte de 11 kg de pasta base ate à casa da Maria Cristina; Que entregou no Paiaguás; Que levou no carro próprio dele; Que Moacir contratou ele para fazer esse transporte; Que ele comercializava em casa também; Que ele tinha ‘boca de fumo’ no Bairro Alvorada; Que ele vendia para usuários e outros traficantes menores; Que eram pequenas porções; Que não conseguimos pegar ele; Que o tráfico dele não se materializou; Que não fizemos apreensão dele com droga; Que ele sempre era citado nos áudios; Que ele era procurado para dar sequencia na distribuição (...); Que Fabio fazia serviço para Moacir e pegava droga do Moacir para vender; Que Fábio estava associado a Moacir e a Cristina; Que Cleter estava associado a Moacir; Que não conseguimos fazer flagrante do Francisco Fabio porque era fora de hora, não temos equipe que trabalha 24 horas; Que Francisco Fabio tinha os clientes dele; Que Francisco Fabio tinha associação com Moacir e Cristina, mais com Moacir; Que com certeza ele levou 11 kg para Maria Cristina; Que a Cristina em áudios fala que a qualidade da droga era ruim; Que Cristina fala para Eduardo que a droga estava muito molhada; Que Eduardo não tinha contato com Francisco Fabio; Que a Cristina não chegou a ser interceptada; Que os áudios que temos dela são do telefone da mãe; Que Cristina falava com Eduardo e falava com a mãe; Que o telefone dela não foi interceptado; Que o Moacir começou a dar uma enganada no Eduardo; Que Eduardo começou a desconfiar dele; Que eles se afastaram um pouco; Que o Moacir começou a procurar outros fornecedores; Que foi aí que a gente pegou um áudio deles (Moacir e Cleter), quando eles começaram fazer uma transação de drogas par entrega no Posto de Gasolina; Que eles sempre falaram quantidade, as vezes falavam um quilo, dois quilos, provavelmente pasta base de cocaína; Que passamos a monitorar Cleter; Que ele não foi pego com drogas; Que tivemos duas materializações nessa operação, uma no início e depois com Maria Cristina; Que Cleter era associado com Moacir; Que ele vendia drogas no Paiaguás também, na casa dele; Que ele vendia no salão de festas do condomínio; Que ratifico os termos do relatório; Que a operação teve esse nome por conta dos meios que eles usavam para fazer o transporte da droga; Que Moisés que geralmente fazia a travessia com essa droga; Que Moisés trabalhava com Eduardo; Que as provas que temos que Cristina participava são os áudios; Que ela não teve o telefone grampeado; Que a Cristina fala da qualidade da droga, que a droga estava ruim; Que fizemos trabalho de campo também; Que a Cristina montou um carrinho de cachorro quente; Que possivelmente traficava ali, mas isso não posso dizer; Que ela viajou para o Nordeste e eles tinham alguns clientes no Nordeste (...); Que a investigação foi de abril até setembro e teve um trabalho preliminar; Que o entorpecente apreendido era do Eduardo; Que a Maria Cristina fazia a distribuição e coletava o dinheiro (...); Que tem fotos nos autos das apreensões; Que Moacir mantinha contato com Francisco Fabio e Maria Cristina; Que Francisco Fabio levou droga para Maria Cristina; Que eles não estavam todos os dias juntos; Que monitoramos Francisco Fabio; Que não sei precisar quantas vezes foram gravadas conversas da Cristina; Que sempre que a Maria Cristina recebia drogas ela estava junto; Que Maria Cristina sempre se reportava a Cristina; Que Maria Cristina as vezes falando com Eduardo falava que dos tantos quilos que chegava ela ia deixar tantos quilos com a filha (...); Que ela falava ‘Cristininha’; Que Yasmin, Veronica e um neto que faziam a contabilidade da Maria Cristina; Que acredito que Cristina era usuária, mas não posso afirmar; Que Cristina vendia no varejo; Que no princípio entendíamos ‘Cleper’ (...); Que depois descobrimos onde a namorada dele (Cleter) trabalhava; Que ela era usuária e vendia também em pequenas quantidades; Que acho que ela pegava com ele (Cleter); Que ele vendia muito no Paiaguás, apesar de não morar no lá; Que ele comercializava ali; Que não sabíamos o bloco certo para dar o flagrante; Que estivemos pelo menos três vezes lá, mas não deu certo; Que ele entregou várias vezes droga para Moacir (...).'
Visando comprovar os depoimentos dos policiais em juízo, transcrevo os principais trechos das interceptações telefônicas as quais estão devidamente transcritas às fls. 457/614. Vejamos:
'Dia 28/06/2014, (no dia da entrega de 11 Kg (onze quilos) de pasta base à Maria Cristina).
Às 09h01min:
Moacir: Alô.
Maria Cristina: Oi.
Moacir: É só esperar meia hora.
Maria Cristina: É mesmo?
Moacir: Meia hora, uma hora. Espera ‘aí’.
Maria Cristina: É mesmo? Deixa eu te falar, você conseguiu falar com Dudu?
Moacir: Está todo mundo na ativa já.

Às 11h09min:
Moacir: ‘Tá’ onde?
Fabinho: ‘Tô’ em casa.
Moacir: ‘Tá’ muito ocupado?
Fabinho: Agorinha vou levar as ‘gurias’ na escola
Moacir: ‘Na’ onde?
Fabinho: Lá no Grande Templo.
Moacir: Mas ‘dá’ tempo de você vim aqui, aqui no Tijucal e voltar, para dar essa força ‘pra’ mim?
Fabinho: O que é que é isso que você falou?
Moacir: ‘Aiaiai’, é aquele negócio que é. Você não sabe mais falar não, cara? Tem que falar por telefone?
Fabinho: Ah tá. Tá bom. O que você quer? Agora ‘é’ onze horas.
Moacir: Então, vem aqui para nós ‘ir’ lá. ‘Aí’ pertinho de vocês.
Fabinho: Você vai vim comigo?
Moacir: Eu vou de ‘bizinha’ né? Batendo.
Fabinho: É?
Moacir: É uai. Sozinho. Tem que andar só, uai.
Fabinho: Quantas camisetas? (Kg).
Moacir: Umas onze, dez.
Fabinho: ‘Vixi’, tá louco?
Moacir: E ‘aí’?
Fabinho: ‘Na’ onde é que eu vou?
Moacir: Não, tem que falar o lugar certo para você ir ‘ué’. Você vai vim aqui onde eu ‘tô’ aqui.
Fabinho: Ah, eu vou né ‘cara’. Tem que ir ‘pra’ ajudar você, ‘pra’ você ajudar eu.
Moacir: É. Eu ‘tô’ esperando você aqui no Coxipó.
Fabinho: No mesmo lugar?
Moacir: É no Coxipó. Vem aqui que nós vamos lá levar. Vem arrumadinho né.
Fabinho: Não vai atrapalhar os negócios das crianças não né?
Moacir: Não, mais qualquer coisinha, é para ir mesmo logo, já passou ‘rapidão’, o povo ‘tá’ agoniado né, esperando, eu ‘tô’ enrolado até duas, três horas e não consigo soltar.
Fabinho: É um lugar só?
Moacir: É.
Fabinho: Tá bom, eu vou chamar a mulher aqui.

Às 12h25min:
Moacir: E aí?
Fabinho: O prédio é esse aí na sua frente, ó.
Moacir: Eu vou para ‘aí’ já.
Fabinho: Pede para abrir o portão, eu chego e entro lá ‘pô’. Aqui, a esquerda, direita, a direita, aqui.

Às 12h27min:
Fabinho: Eu ‘tô’ aqui dentro do condomínio, entrei ‘prá’ cá.
Moacir: Ela vai entrar ‘aí’ dentro também.
Fabinho: ‘Ham’?
Moacir: A ‘véia’ tá ‘aí’.
Fabinho: A ‘véia’ tá aqui dentro?
Moacir: Não. Não ‘tá’ aí dentro não. ‘Tá’ aqui do lado da moto.
Fabinho: ‘Ham’?
Moacir: Olha ‘aí’ dos lados, ela ‘tá’ aí do lado já.
Fabinho: Do meu lado não tá não.
Moacir: Não, não tá, mas você olha. Não tá vendo a moto não?
Fabinho: Não.
Moacir: Será que você entrou no certo?
Fabinho: ‘Cara’, eu ‘tô’ dentro do condomínio onde eu já vim aqui outras vezes.
Moacir: Eu sei, então ‘dano’ tudo, porque eu pedi para ela ir lá. Será que ‘tá’ no lugar certo mesmo?
Fabinho? ‘Na’ onde eu peguei o uísque aquele dia... ‘tá’ descendo aqui.
Moacir: Então, ‘tá’ vendo?
Fabinho: Não é você que tá descendo?
Moacir: Não, não ‘é’ eu não. É a ‘muié’, é ela.
Fabinho: hãm.
Moacir: Entrega a caixa para ela.
Fabinho: Falou.

Às 12:31
Fabinho: Oi.
Moacir: Oi, você está esperando o que Fabinho?
Fabinho: Fui entregar...
Moacir: Não, só entrega para ela, no peito dela ‘aí’ e vamos embora cara. ‘Ocê’ nem sabe o que ‘tá’ acontecendo, o que acontece. Vamos embora ‘guri’.
Fabinho: ‘Ué’, ela não aguentava levar.
Moacir: Não aguentava, se vira com ela. Então traz a caixa, que a caixa é minha, mas vamos embora. Não ‘guentava’, se vira, hã.
Registro que a entrega da droga se confirmou por meio de diálogos entre Maria Cristina e Eduardo, logo após a entrega, onde comentam sobre a qualidade do entorpecente.
Dia 09/05/2014, (No dia que o coacusado Moacir contrata Francisco Fabio para pegar pasta base na residência da coacusada Maria Cristina).

Às 17h26min:
Maria Cristina: Oi.
Moacir: Alô. Como é que faz para ir ‘aí’ pegar um papel?
Maria Cristina: ‘Ué’, você não sabe onde é aqui?
Moacir: Sua casa, eu não lembro mais onde é não...não lembro mais não.
Maria Cristina: ‘Heim’, você não sabe onde é aqui?
Moacir: Não. A rua, lugar certinho não. Eu fui ‘aí’ há muito tempo atrás. Não lembro mais.
Maria Cristina: Eu ‘tô’ aqui na praça
Moacir: Na hora que eu chegar ‘aí’ a senhora vai então né?
Maria Cristina; Aonde ‘ocê’ tá?
Moacir: Ah, eu ‘tô’ no Coxipó ainda, no serviço.
Maria Cristina: ‘Tá’ no serviço ainda?
Moacir: É. Até que horas posso ir ‘aí’?
Maria Cristina: Ah, eu ‘to’ aqui na praça te esperando.
Moacir: Na praça, qual praça?
Maria Cristina: Não tem a praça aqui?
Moacir: Não sei qual praça.
Maria Cristina: ham?
Moacir: Qual praça Dona Cristina?
Maria Cristina: Qual praça? A praça aqui do Paiaguás.
Moacir: Ah sim. Olha, vamos fazer o seguinte, se não der tempo, eu posso pedir para um rapaz ir aí?
Maria Cristina: Que horas você chega aqui?
Moacir: Eu quero ver se ele vai agora, se ele vai agora, senão eu arrumo um jeito de ir ‘aí’ eu. Arrumo uma moto e vou ‘aí’.
Maria Cristina: Então vem aqui que ‘tô’ na praça te esperando.
Moacir: Então Tá.
Maria Cristina: Tá, falou.

Às 17h28min:
Moacir: ‘Tá’ onde? Eu preciso que você faça um favor ‘pra’ mim, não deu tempo de eu chegar ‘aí’. Pegar uns ‘negócio’ lá no Paiaguás, um ‘papel’.
Fabinho: Pegar um ‘papel’ lá?
Moacir: É.
Fabinho: ‘Na’ onde?
Moacir: Lá na praça lá. Você conhece a mãe do ‘Berbe’?
Fabinho: Conheço. Pegar o que lá?
Moacir: ‘Papel’ meu filho. ‘Papel’. Você sabe o que é ‘papel’?
Fabinho: Olha aqui, como é que eu vou fazer para ir lá agora, ‘que’ eu ‘tô’ aqui no Novo Paraíso, não tem?
Moacir: ‘Daí’ você vai lá, ‘uai’.
Fabinho: Então você fala para ela esperar na praça.
Moacir: Ela ‘tá’ esperando já. Você quer o número dela?
Fabinho: Quero. Manda no whatsapp que a hora que eu parar a moto eu já ligo.
Moacir: Eu vou falar para ela então tá? Confere lá certinho.
Fabinho: Porque? O ‘papel’ lá não é uns quinhentos reais não?
Moacir: Não. Não sei se ‘é’ mil e quinhentos, dois mil, três mil, não sei que valor que é. Você pega na hora lá.
Fabinho: Tá.

“Dia 14/05/2014, (no dia que o acusado Francisco Fabio pede ao coacusado entre 2 Kg a 2,5 Kg de pasta base, argumentando que pretende abrir novas vendas para traficantes do interior do estado).”

Às 13h02min:
Moacir: Alô.
Fabinho: ‘Ói qui’, eu ‘tô’ sem whattsapp ‘cara’ e precisava falar com você.
Moacir: Há então ‘né’. ‘Uai’, só baixar. Não sabe fazer não?
Fabinho: ‘Heim’, pagando, pagando aquele que tá ‘pra’ trás, ‘aí’ você não tem como lançar não, uns duzentos, duzentos e cinquenta?
Moacir: Porque tudo isso?
Fabinho: Ah cara, é porque eu vou ‘ativar’ um povo lá longe, mas vai dar um dinheiro a mais também entendeu, você tem?
Moacir: ‘Vô’ ‘vê’ aqui. Ainda não tem duzentos e cinquenta.
Fabinho: Não, diferente desse, você não tem duzentos e cinquenta?
Moacir: Diferente desse?
Fabinho: É, só tem desse?
Moacir: Aqui só tem desse.
Fabinho: Só desse.
Moacir: É ruim assim?
Fabinho: Mas ia dar quanto em dinheiro? Deixa eu contar aqui quanto eu já tenho.
Moacir: Eu ‘tô’ no corri aqui.
Fabinho: Dá o ‘zap zap’ ‘aí’ que ‘tô’ no telefone aqui.

Denota-se que referidas transcrições corroboram a prática do crime de associação para o tráfico, perpetrado pelo acusado Francisco Fábio Teixeira.
Friso ainda, que não é o primeiro envolvimento do acusado Francisco Fabio com o tráfico de drogas, uma vez que o mesmo possui 04 (quatro) ações em trâmite, sendo três perante esse Juízo e uma quarta ação perante o Juízo da 13ª Vara Criminal" [sic sentença, fls. 2053/2056].
Analisando detidamente os elementos de prova constantes dos autos, infere-se do incluso relatório policial de fls. 174/176-TJ que as investigações criminais tiveram início com a apreensão de 322,09g de cocaína dentro de um veículo automotor Hyundai, modelo HB20, placas OBN-8216, registrado em nome do codenunciado Gilson de Araújo Ferreira, e que já havia sido utilizado para o transporte de droga em outra investigação criminal que resultou na Operação Abadom.
Na ocasião, foi preso em flagrante delito em 31/01/2014 [vide APFD de fls. 29/42-TJ, IP 071/2014/DRE/MT] a pessoa de Moacir dos Santos Almeida, vulgo "Quinha", que, contudo, negou ser o proprietário da droga.
Moacir é dono de dois lava-jatos, um denominado VIP Car, situado no bairro Coophema, e outro denominado UDB abreviação da denominação "União Dos Bairros", situado no bairro Tijucal, onde a droga foi apreendida, e, depois de processado, foi condenado pela apreensão de droga em questão [vide, a respeito, Ação Penal 0004847-48.2014.8.11.0042, cód. 365074, sentença condenatória confirmada na ApCr 71893/2016, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, tirados da mesma Operação Travessia].
Ainda, de acordo com o referido relatório, "Moacir goza de má reputação, tendo na sua empresa Lava Jato Vip Car, no bairro Coophema, um ponto de difusão de drogas em atacado, mantendo relações com vários outros traficantes da Capital" [sic fl. 175-TJ].
O analista de inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Rozan Hauagge dos Santos, ao ser inquirido em Juízo, afirmou que o início das investigações que posteriormente vieram a integrar a Operação Travessia ocorreu em virtude da prisão em flagrante de Moacir, no final do mês de janeiro de 2014
"[a partir de 24min16s] [...] teve um trabalho preliminar, esse flagrante se deu acho que no final de janeiro, acho que foi 2014, e a partir disso aí a gente começou a fazer trabalho de campo, investigativo, até descobrir se essa droga realmente era do Moacir, foi apreendido um carro, que era de um tal de Gilson, e aí a gente foi trabalhando em cima disso aí até a gente... produziu uns relatoriozinhos ali que levantou algumas suspeitas, e a gente fez levantamento de telefone desse pessoal, endereço, qualificação, trabalho de investigação [até 24min55s]" [depoimento audiovisual de Rozan Hauagge dos Santos, gravado na mídia de fl. 1477].
Ainda de acordo com a testemunha, aqueles 322,09g de cocaína pertenciam, na realidade, a "Eduardo, e a Maria Cristina [mãe], associada a ele, na distribuição, ela fazia toda a distribuição e coletava o dinheiro" [sic idem, aos 25min19s da mídia de fl. 1477].
Um fato interessante apontado pela testemunha é o tipo de designação de quantidade de droga que era comumente utilizado pelos narco-associados, que, bem a propósito, nem sempre era por eles bem entendido. Sempre que eles se comunicavam sobre remessa de drogas, faziam alusão a uma determinada quantidade de dinheiro, como bem afirmou em Juízo:
"[a partir de 26min02s] Era dez horas da noite, eu estava me preparando pra ir pra casa e chegou uma ligação nova. O Eduardo falou pra [Maria] Cristina: '- Escuta, Cristina, aquele dinheiro que você queria, aqueles duzentos e cinquenta reais eu vou mandar entregar pra você amanhã cedo'. Ela não entendeu, e eu entendi na hora que eram vinte e cinco quilos de droga. Eu entendi na hora, e a Maria Cristina não entendeu, e ele insistiu, até meio bravo com ela: '- Aqueles duzentos e cinquenta', e aí ele falou: '- É os vinte e cinco!' Aí ela entendeu. Aí combinaram de entregar de manhã na praça do Paiaguás [até 26min43s]" (sic idem).
Com efeito, em 09 de maio de 2014, às 17h26min, Moacir telefona para Maria Cristina pedindo um "papel", que, pela gíria policial, pôde-se depreender tratar de cocaína, consoante Relatório Técnico n. 01/2014/NI/DRE, fl. 480, áudio 10224671.WAV, origem: +55(65)9276-9225, destinatário: +55(65)9323-90 68 [contido na mídia de fl. 778].
Na sequência, Moacir aciona "Fabinho" para buscar a droga com Maria Cristina, ligando de seu ramal telefônico +55(65)9276-9225 para o de "Fabinho", +55(65)9285-2783, às 17h28min do mesmo dia, consoante se depreende do diálogo contido no áudio 10224678.WAV, constante da mesma mídia de fl. 778.
Na ocasião, Moacir pede que "Fabinho" busque três quilos de cocaína, dissimulando o real teor da conversa por pedindo que "Fabinho" busque "não sei se é mil e quinhentos, dois mil, três mil, o valor que é dela lá", consoante se infere do diálogo abaixo transcrito:
Chamada do Guardião 10224678.WAV (Alvo +55 65 9276-9225 - interlocutor +55 65 9285-2783 - direção: originada - 09/05/2014 - 17:28:17)
MOACIR: Alô, tá onde?
FABINHO: Tô indo no... [inaudível]
MOACIR: Pára um pouquinho a moto pra mim aí?
FABINHO: Oi?
MOACIR: Pára a moto aí?
FABINHO: Tá, vou parar.
MOACIR: Oi?
FABINHO: Parei, parei, pode falar.
MOACIR: [inaudível] dá tempo de chegar aí, porque eu vou na sua casa só mais tarde, né?
FABINHO: Hã.
MOACIR: É... pegar uns negócio lá no Paiaguás, um papel.
FABINHO: Pegar um papel lá?
MOACIR: É.
FABINHO: Naonde?
MOACIR: Lá na praça. Lá na mãe do... conhece a mãe do Bérbe?
FABINHO: Mãe de quem? Do Bérbe?
MOACIR: É.
FABINHO: Conheço.
MOACIR: Então, com ela lá.
FABINHO: Pegar o que lá?
MOACIR: Papel, meu filho, papel, sabe o que é papel?
FABINHO: Ahã. Mas ói qui. como é que eu vou fazer pra ir lá agora, que eu tô, tô, aqui no Novo Paraíso, num tem?
MOACIR: Daí cê vai lá, ué?
FABINHO: Hã. Então cê fala pra ela ficar lá na praça...
MOACIR: Ela tá lá esperando já, cê quer o número dela?
FABINHO: Quero! Manda, manda pro meu whatsapp, porque daí, quando eu parar a moto eu chego lá e já ligo.
MOACIR: Eu vou falar pra ela então. Confere lá certinho...
FABINHO: Por que? O papel dela é... não é uns quinhentos reais, não?
MOACIR: Não, não sei quanto que é não, não é dinheiro, dinheiro... não sei se é mil e quinhentos, dois mil, três mil, o valor que é dela lá, você pega na hora lá.
FABINHO: Tá.
Nessa primeira suspeita, nada se apurou de mais relevante a respeito dessa entabulação. O próprio relatório de inteligência salientou que não foi possível descortinar se essa busca de droga efetivamente ocorreu [vide fl. 481].
Entretanto, foi o início da suspeita de que essas três pessoas possuíam entre si uma íntima relação na narcotraficância, o que se vê pela utilização de termo "papel", que designa a dissimulação do objeto que seriam buscado na praça do bairro Paiaguás, nesta capital, ou seja, cocaína, e a quantidade que seria pega, "três mil reais", ou seja, três quilos.
A partir desse primeiro diálogo que o investigado Moacir trava de forma altamente suspeita com "Fabinho", a atenção dos trabalhos policiais passaram a se voltar também para este último, que, diga-se de passagem, não é qualquer neófito da marginalidade.
Os investigadores de polícia já o conheciam como traficante, consoante fez questão de enfatizar o investigador de campo Dionizio Bareiro Neto, em Juízo:
"[a partir de 02min46s] eu lembro de alguns dos autores dos delitos, vou falar primeiro do Francisco Fábio, O Francisco Fábio estava ligado diretamente ao Moacir. O Moacir era o dono dos lava-jatos, tanto do Tijucal como ali do Coxipó. E qual era a função do 'Fabinho', assim ele era chamado: a função do 'Fabinho' era auxiliar o Moacir no leva-e-traz, servindo como 'mula' pra transportar droga. E também o 'Fabinho' era um dos traficantes que revendiam pras bocas-de-fumo menores lá da região do Alvorada. Salientando ao senhor que o Francisco Fábio foi preso agora recentemente em dezembro, pela especializada, por uma outra operação nossa, que ele também era responsável pela circulação dessa droga, comercialização dessa droga no bairro Alvorada, que é onde ele reside. Nessa época, na deflagração dessa operação, o Francisco Fábio conseguiu foragir. Nós não conseguimos pegá-lo, conseguimos pegá-lo agora, inclusive o mandado de prisão daquela época foi cumprido agora, recente, no mês de dezembro, pegamos ele em flagrante. Então o Francisco Fábio estava ligado diretamente ao Moacir, nessa transação de droga, nessa comercialização [até 04min11s]" [depoimento audiovisual de Dionizio Bareiro Neto, gravado na mídia de fl. 1477].
Ato seguinte, há uma outra conversa do dia 14 de maio de 2014 entre "Fabinho" e Moacir no qual o primeiro pede ao segundo 2kg a 2,5kg de pasta-base dissimulando o real conteúdo da conversa mencionando "duzentos a duzentos e cinquenta", visto que pretendia "ativar um povo lá longe", ou seja, abrir novas vendas para traficantes do interior do Estado, mas queria uma droga de melhor qualidade e não aquela que Moacir possuía naquele momento.

Chamada do Guardião 10245695.WAV (Alvo +55 65 9276-9225 - interlocutor +55 65 9285-2783 - direção: recebida - 14/05/2014 - 13:02:42)
MOACIR: Alo.
FABINHO: ói qui, eu to sem WhatsApp cara e precisava falar com você.
MOACIR: ha então né, uai só baixar, não sabe fazer não?
FABINHO: heim, pagando, pagando aquele que tá pra trais aí você não tem como lançar não uns duzentos, duzentos e cinquenta?
MOACIR: porque tudo isso? FABINHO: ha cara, é porque eu vou ativar um povo lá longe, mas vai dar um dinheiro a mais também, entendeu, você tem?
MOACIR: vo vê aqui, ainda não tem duzentos e cinquenta.
FABINHO: não, diferente desse você não tem duzentos e cinquenta?
MOACIR: diferente desse?
FABINHO: é, só desse.
MOACIR: aqui só tem desse.
FABINHO: só desse.
MOACIR: é ruim assim?
FABINHO: mais ia da quanto em dinheiro? deixa eu conta aqui quanto eu já tenho.
MOACIR: eu to no corri aqui.
FABINHO: dá o zap zap aí que eu to no telefone aqui.

No dia seguinte, Moacir liga para "Fabinho" perguntando se ele "vendeu o lote", dissimulando o real contexto da conversa sobre o comércio de drogas, obtendo como resposta a afirmação de que ele já teria efetuado a entrega mas o "cara" teria se prontificado a realizar o pagamento somente no dia 16, ou seja, teria adquirido a droga de uma terceira pessoa e repassado com a promessa de receber o equivalente em dinheiro no dia seguinte. Disse ainda que arrumaria um outro "corre de duzentos" de 2kg de pasta-base, no que Moacir rebate dizendo que "Fabinho" fala muito e faz pouco:

Chamada do Guardião 10251258.WAV (Alvo +55 65 9276-9225 - interlocutor +55 65 9285-2783 - direção: originada - 15/05/2014 - 12:18:06)
FABINHO: Alo.
MOACIR: E aí?
FABINHO: Então, esse horário é aquele horário que eu tô com as crianças na moto, mas acabei de terminar já, a entrega.
MOACIR: Deixa eu falar com você.
FABINHO: Fala. Pode falar.
MOACIR: Um minutinho, pára a moto aí.
FABINHO: Vai. Pode falar.
MOACIR: Vendeu o lote?
FABINHO: Vendi.
MOACIR: É?
FABINHO: Ahã. Não... o cara ficou de passar o dinheiro amanhã, né?
MOACIR: Ah, amanhã?
FABINHO: É.
MOACIR: Sei, tem um cara na cidade, achei que cê queria comprar.
FABINHO: Não, mano, mas nós ia fazer daquele jeito.
MOACIR: Ah, tá, então, então, tá beleza, pronto. E...
FABINHO: Não, se eu tenho ocê, eu não tô preocupado não... acabou eu pego mais. Acabou, eu pego mais.
MOACIR: E se eu falar, cê tem dinheiro, tem dinheiro aí?
FABINHO: Então, até à noite eu vou passar os seiscentos e cinquenta. Falta o que eu tenho, ainda, entendeu? Eu vou pagar o que eu devo e ainda tô num corre procê vender mais duzentas.
MOACIR: Ah, mas cê tá.. baruia demais [inaudível]
FABINHO: Não, mas o cara tá com dinheiro!
MOACIR: Então [inaudível] eu vou pegar lá então. Já leva [inaudível o resto do arquivo].

Essa situação é espelhada no depoimento testemunha Dionizio Bareiro Neto reitera a acusação da estabilidade e perenidade dessa associação formada entr "Fabinho" e Moacir, referindo-se a um pedido de droga que o primeiro fez ao segundo para "fortalecer" determinado traficante do interior, ou seja, para revenda, conforme se vê do trecho abaixo:
"[a partir de 09min50s] Tem uma situação que ele também entra em contato com Moacir, solicitando uma quantia que eu não lembro agora, de droga, que ele queria 'fortalecer' uma pessoa, esse 'fortalecer' é usado, na língua do tráfico, vamos dizer assim, você fornecer droga pra uma pessoa, vender, pra que essa pessoa venda no bairro. então eles usam esse termo pejorativo, '- Ah, vou fortalecer uma pessoa', quer dizer, distribuir droga pra aquela pessoa. Uma camiseta é uma peça. Existem vários termos usados no tráfico. Um exemplo: 'feijão' , 'verde', é maconha. Pasta-base é 'camiseta', 'óleo', 'camiseta' pode ser também cocaína pura. '- Ah, eu quero uma 'camiseta branca': é cocaína pura. Que mais que usa... 'óleo' pra pasta-base, 'amarela' também é usado pra pasta-base. Eles usam esses termos pejorativos [até 11min07s] [...]" [sic depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1433].
No dia 28 de maio de 2014, às 09h01min, Maria Cristina combina com Moacir a entrega de certa quantidade de drogas, e este último pede que ela espere cerca de uma hora até que ele chegue, alertando-a, ainda, de que não deveria falar nada por telefone:
Chamada do Guardião 10315602.WAV (Alvo +55 65 9276-9225 - interlocutor +55 65 9222-9570 - direção: recebida - 28/05/2014 - 09:01:23)
MOACIR: Alô
MARIA: Oi.
MOACIR: É só esperar uma hora, meia hora, aí.
MARIA: É mesmo.
MOACIR: Meia hora, uma hora, espera aí, ele falou.
MARIA: Deixa eu te falar, você conseguiu falar com o Dudu?
MOACIR: Tá todo mundo na ativa já.
MARIA: Já vou ligar lá nele. Hein, ele tá no...
MOACIR: Nmmm... não vamos falar nada por telefone não, o guri já está chegando aí, diz que, o Chico.
MARIA: Tá, então eu falo com ele...

Por volta de 11h09min do mesmo dia, Moacir pede que "Fabinho" leve onze "camisetas" [10 a 11kg de pasta-base de cocaína] para Maria Cristina, saindo da região do Tijucal, onde Moacir possui um dos lava-jatos, até as proximidades do local onde "Fabinho" reside. Ele se propõe a levar a droga para Maria Cristina, consoante se vê do diálogo abaixo colacionado:
Chamada do Guardião 10316153.WAV (Alvo +55 65 9276-9225 - interlocutor +55 65 9285-0940 - direção: originada - 28/05/2014 - 11:09:39)
MOACIR: Tá aonde?
FABINHO: Tô em casa.
MOACIR: Tá muito ocupado?
FABINHO: Ah, agorinha vou levar as guria na escola.
MOACIR: Naonde?
FABINHO: No Grande Templo.
MOACIR: Que horas?
FABINHO: Elas entram meio dia, e alguma coisa lá no [inaudível].
MOACIR: Mas dá tempo de você vim aqui, aqui no Tijucal e voltar, dá pra fazer esse favor pra mim?
FABINHO: É o que? Que é isso, que cê falou?
MOACIR: Hã?
FABINHO: É o que? Correria, o que?
MOACIR: Aiaiai... é aquele negócio que é, cê num sabe mais falar não, cara? Tem que falar por telefone?
FABINHO: Ah, tá, falou. O que que cê quer? Agora é onze horas.
MOACIR: Então, vem aqui pra nós ir lá, aí pertinho de você aí.
FABINHO: Ah, cê vai vim comigo?
MOACIR: É, eu vou de 'bizinha' né, e cê vem hehehe...
FABINHO: É?
MOACIR: É ué, tem que andar só, uai.
FABINHO: Quantas camisetas?
MOACIR: Ah, umas onze, dez.
FABINHO: Vixi, tá loco! Hum.
MOACIR: E aí?
FABINHO: E naonde que é que eu vou?
MOACIR: Não, tem que falar o lugar certo pra ocê ir, ué, cê vai vim aqui naonde que eu tô aqui.
FABINHO: Ah, eu vou né, cara, pra ajudar ocê, procê ajudar eu, né?
MOACIR: É. Então eu tô aqui esperando ocê aqui no Coxipó, aqui.
FABINHO: No mesmo lugar?
MOACIR: É, no Coxipó, vem aqui que nós vamo lá levar. Vem arrumadinho, né?
FABINHO: Num vai atrapaiá os negócio das criança não, né?
MOACIR: Não, mas qualquer coisinha... porque é pra ir mesmo logo lá, já passou rapidão, o povo tá agoniado, esperando, e eu fico enrolando até duas, três hora e não consigo soltar.
FABINHO: É num lugar só?
MOACIR: É
FABINHO: Tá bom, vou chamar a mulher aqui e eu vou...
MOACIR: Melhor, né? Então tá!
FABINHO: Falou.

Em seguida, Moacir retorna a ligação para Maria Cristina, dizendo que num prazo de 20min estaria "colando" na praça do bairro onde ela mora [10316255.WAV, de 28/5/2014, às 11h26min].
Por volta de 12h25min, Moacir e "Fabinho" voltam se falar, o primeiro indicando o prédio correto onde deveria entregar a droga [10316512.WAV - Alvo +55 65 9285-2783 - interlocutor +55 65 9276-9225 - direção: originada - 28/05/2014 - 12:25:55].
Dois minutos depois, nova ligação de "Fabinho", que aparentemente não está encontrando Maria Cristina no interior do condomínio:
Chamada do Guardião 10316529.WAV (Alvo +55 65 9285-2783 - interlocutor +55 65 9276-9225 - direção: originada - 28/05/2014 - 12:27:53)
FABINHO: Eu tô aqui dentro do condomínio, entrei pra cá.
MOACIR: Ela vai entrar aí dentro também...
FABINHO: Hã?
MOACIR: A véia tá aí.
FABINHO: A véia tá aqui dentro?
MOACIR: Não, não tá aí dentro não, dá aqui do lado da moto.
FABINHO: Hã?
MOACIR: Olha aí dos lado, ela tá aí do lado já.
FABINHO: Do meu lado não tá não.
MOACIR: Não, não tá, mas ocê olha... não tá vendo a moto não?
FABINHO: Não.
MOACIR: Não? Será que você entrou no certo?
FABINHO: Cara, eu tô dentro do condomínio onde eu já vim aqui outras vezes.
MOACIR: Eu sei, então danô tudo, porque eu pedi pra ela ir lá.. será que tá no lugar certo memo?
FABINHO: Naonde eu peguei o Whisky aquele dia... tá descendo aqui, -
MOACIR: Então, tá vendo.
FABINHO: Não é ocê que tá descendo?
MOACIR: Não, não é eu não, é a muié e ela.
FABINHO: Hã.
MOACIR: Entrega a caixa pra ela.
FABINHO: falou.

Logo em seguida, Moacir apressa "Fabinho", dizendo para ele apenas entregar a caixa para Maria Cristina e sair do local. Entretanto, "Fabinho" afirma que ele disse que ajudou Maria Cristina a carregar a caixa, pois estava pesada, no que é repreendido por Moacir.
Chamada do Guardião 10316555.WAV (Alvo +55 65 9285-2783 - interlocutor +55 65 9276-9225 - direção: recebida - 28/05/2014 - 12:31:45)
FABINHO: Oi.
MOACIR: Oi, cê tá esperando o que Fabinho?
FABINHO: Fui entregá o peixe...
MOACIR: Não, só entrega pra ela o peixe dela aí e vamo embora cara, ocê nem sabe o que tá acontecendo, o que acontece, vamo embora guri.
FABINHO: Ué, ela não aguentava leva.
MOACIR: Não aguentava... se vira com ela, então; traz a caixa que a caixa é minha, mas vamo embora, não aguentava... se vira, ha.

Essa ocasião é relatada no depoimento prestado pelo investigador de polícia Dionizio Bareiro Neto, que enfatizou que nesse dia efetivamente houve a entrega da droga, e por não ter sido possível a apreensão houve uma frustração significativa da polícia civil.
"[a partir de 07min30s] O 'Fabinho' também na região do Alvorada é um dos traficantes, também. Inclusive tem uma situação, excelência, que o Fabinho estava levando não sei se é a filha dele, ou filho dele, ali no Grande Templo, e o Moacir liga pro 'Fabinho' pedindo pra ele transportar no carro dele de dez a onze tabletes de pasta-base que seria entregue pra senhora Maria Cristina. Nós não conseguimos fazer o flagrante nesse dia, eu não participei diretamente, mas os colegas que participaram eles ficaram no ponto errado do bairro, eles não sabiam que seria na praça, essa entrega. Então o 'Fabinho' chega de carro, o Moacir foi 'batendo' essa estrada, de moto, pra ver se não tinha polícia, e ele vem informando o 'Fabinho': '- Ó, pode vim, pode vim', até eles chegarem na praça do Paiaguás. Quando chegou na praça do Paiaguás, a senhora Maria Cristina veio até o 'Fabinho' e o 'Fabinho' entregou uma caixa pra ela, com esses onze tabletes, e a senhora Maria Cristina não conseguia carregar, porque era pesado. Então o 'Fabinho' ajudou e nisso o Moacir liga pra ele: '- Cê tá onde, cara? Cê num veio embora ainda?' Porque o Moacir ficou lá esperando ele. Ele falou: '- Tô aqui ajudando a véia', com esse termo, usou esse termo pejorativo. Falou: '- Tô aqui ajudando a véia carregar porque ela não dá conta', e ele falou: '- Não, larga esse trem aí que ela se vira, cara, vamos embora! Cê tá com o flagrante na mão, aí, sai fora!' Então a função do 'Fabinho' era essa, além de ele ser também traficante, distribuidor de drogas ali no Alvorada. Ele estava associado com o Moacir. Em certa ocasião ele pedia [o pagamento] em droga, como ele fornecia pra outros traficantes da região, [ele recebia o pagamento em droga] pra vender. [até 09min30s] [...]" [depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1433].
Por último, no dia 27/6/2014, confirmando Maria Cristina foi flagrada em poder de 22kg de pasta-base de cocaína no interior de seu apartamento, e que culminou em sua condenação penal [vide, a respeito, Ação Penal 0004847-48.2014.8.11.0042, cód. 365074, sentença condenatória confirmada na ApCr 71893/2016, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, tirados da mesma Operação Travessia].
De acordo com o relato de Rozan Hauagge dos Santos, Maria Cristina pegou essa droga com outra pessoa no bairro Alvorada, e, portanto, não foi "Fabinho" quem levou essa droga para Maria Cristina, tendo sustentado, entretanto, que foi "Fabinho" quem levou outros onze quilos de pasta-base de cocaína para Maria Cristina no dia 28/5/2014.
"[Indagado a respeito da participação de Francisco Fábio na associação ao tráfico, respondeu] [a partir de 05min33s] o Francisco, durante uma interceptação, ele fez um transporte de onze quilos de pasta-base pra mãe, pra Maria Cristina, ele levou até a casa dela lá no bairro Paiaguás, pra Maria Cristina mãe, ele fez um transporte no lava-jato, de um investigado, que é o Moacir, ele pegou essa droga lá num lava-jato no Tijucal, com o carro próprio dele, e ele levou esse onze quilos dentro da casa da Cristina, lá no Paiaguás. Quem foi de batedor foi o Moacir e a Idela, a mulher dele. [...] [Indagado se foi apreendida essa droga, respondeu] Não, não foi porque eu errei o bairro, não sabia até então que era o Paiaguás, nós fomos pra um outro bairro, o Dr. Fábio. Tudo certinho, está tudo nos áudios, gravado. Ali foi o Moacir que contratou ele pra fazer esse transporte. A partir desse dia passou a ser alvo também, a gente já tinha, incluiu ele nas próximas interceptações. Aí ele comercializava em casa, mesmo, as pessoas ligavam pra ele, tipo uma boca-de-fumo, ele tinha uma lá no Alvorada, na casa dele, ele vendia, as pessoas ligavam, ele vendia, até ele guardava, ali, próximo a um poste, perto da casa dele. Ele vendia até pra usuário, ou pra outros traficantes, pequenas porções, quantidade pequena. Mas ele comercializava assim, intensamente. Nós não conseguimos, assim, no decorrer da investigação, ele foi mudando, de residência, largou da mulher, e a gente não conseguiu pegar o endereço atual dele. Aí no dia da deflagração da operação a gente não sabia. [Indagado se tem conhecimento da situação de tráfico de drogas atribuído a "Fabinho" na denúncia, respondeu] Do Fábio? Bom, tirando esse transporte que eu falei, dos onze quilos, não houve [a apreensão], dele não materializou, o que materializou foi a prisão da droga da Cristina, que ocorreu uns quinze dias depois, de vinte e dois quilos. Esses vinte e dois quilos não foi ele que levou, essa a Maria Cristina pegou lá em Várzea Grande com... próximo ao bairro [inaudível]. Nós não materializamos ele, nós não chegamos a apreensão dele, nem de droga, de nada. Mas ele está claramente nos áudios, ele comercializando droga. [Indagado se essa relação de "Fabinho" com o narcotráfico era constante, reiterado, respondeu] Sim, sempre, as pessoas ligavam pra ele de madrugada, meia-noite, à noite, conversavam... é lógico, obviamente não falavam abertamente, '- Eu quero tanto de cocaína', '- eu quero, tipo, um óleo, eu quero gordura', o código deles, e ele falava '- Ó, eu vou deixar uma porção, deixar em tal lugar, no poste num pedaço de papel higiênico', envolvido, né, no caso, no papel higiênico, 'vou deixar ali perto do poste, aí você vai lá pegar'. Assim, dentro da organização, ele era procurado eventualmente, nós não temos aquela... pra falar pra você, pra ele estar... essa operação desmembrou em várias ramificações. A gente começou com um, que é a do lava-jato, por conta da droga que foi achada dentro de um carro, daí foi ramificando, daí ficou uma teia muito grande [...] tinha o cabeça, e tinham as ramificações, o Eduardo era o chefe, o Moacir trabalhava pra ele, e esse aqui [apontando para o apelante Francisco Fábio] fazia serviço pro Moacir, o 'Fábio', fazia pro Moacir, e pegava droga pra vender, do Moacir, pra ele vender 'picadinho'. [até 10min52s] [...] o Fábio associado ao Moacir, à Cristina, nos vinte e dois quilos, essa droga que foi apreendida na casa da Maria Cristina, ela teve a mesma origem dessa que o Fábio transportou pra lá, o mesmo fornecedor [...]" (fl. 1477)
Antes disso, porém, Maria Cristina já era investigada nessa mesma operação, tendo sido o ramal telefônico por ela utilizado interceptado com autorização da Justiça, ocasião em que se apurou que ela se associou a Moacir e a "Fabinho" para a realização da narcotraficância, o que ora vem de se confirmar.
São várias ocasiões em que eles se comunicam em sentido a realizar a movimentação de droga dentro da capital, exsurgindo daí o traço essencial de estabilidade dessas pessoas para a realização do narcotráfico:
"A Maria Cristina, nós fizemos um flagrante nela, a Maria Cristina estava ligada ao Eduardo. O Eduardo era o cabeça dessa organização criminosa, o Eduardo está preso na Penitenciária Central do Estado, e a Maria Cristina atuava diretamente com o Eduardo, porque a Maria Cristina tem um filho dela que está preso, e está na mesma... se não me falha a memória está na mesma cela que o Eduardo. Então ela conheceu o Eduardo através do filho que está preso. E a Maria Cristina mantinha esse vínculo com o Eduardo através de depósito em conta bancária, tem até aí no inquérito, se não me falha a memória, tem o número da conta dela que o Eduardo pedia para traficantes de outros Estados, e até mesmo daqui de Cuiabá, depositarem o dinheiro na conta dela, aí o Eduardo pegava o 'Fabinho' em certas ocasiões, levando essa droga pra Maria Cristina, porque já tinha recebido o dinheiro, e a Maria Cristina fazia a distribuição dessa droga. Como forma de pagamento, a Maria Cristina recebia em droga, porque, o neto dela, chamado Vitor Hugo, ele é um dos traficantes ali daquela região ao Paiaguás, inclusive na delegacia tem denúncias dele via CIOSP registradas e quando nós fizemos essa apreensão dessa pasta-base no prédio da Maria Cristina, foram pegos vinte e dois tabletes de pasta-base de cocaína, que ela tinha acabado de receber. Um desses tabletes estava na bolsa da Yasmin. A Yasmin estava saindo na hora que nós adentramos no apartamento. Então, tinha um quilo de pasta-base dentro da bolsa da Yasmin, estava a identidade dela lá, todo o material, porque ela trabalha com manicure e pedicure, também, e todo esse material estava na bolsa, e vinte e um quilos de pasta-base, vinte e um tabletes, estava com a senhora Maria Cristina no quarto dela, dentro de uma bolsa. E, provavelmente, é o que a gente acredita, que a Yasmin estaria levando esse um quilo de droga pro marido dela, que é o Vitor Hugo, o neto da dona Maria Cristina. [até 06min36s]." [sic idem].
A partir dos diálogos captados, que não são poucos, é possível verificar a afinidade que "Fabinho" possui com Moacir para o transporte de drogas. Há um trecho de um diálogo entre ambos, inclusive, em que Moacir repreende "Fabinho" por não associar o teor dissimulado da conversa com o transporte de drogas, dizendo "É aquele negócio que é, não sabe mais falar não, cara? Tem que falar por telefone?".
Em outro trecho da mesma conversa, "Fabinho" se propõe a ajudar Moacir nessa remessa de droga para Maria Cristina, porque sabe que futuramente Moacir o ajudaria em negócios futuros, dizendo "- Eu vou né, cara, pra ajudar ocê, procê ajudar eu, né?".
Esse relacionamento, que aparentemente é bem mais antigo do que denotam as investigações, revelam um traço de estabilidade quanto ao exercício da narcotraficância, passível de punição frente às disposições do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. DO APELO DE CLETER GIEHL GOULART

O vínculo associativo descritos na denúncia diz respeito, no ponto, ocorreu entre Cleter Giehl Goulart e Moacir dos Santos Almeida.
Quanto ao tema, o analista de inteligência Dionizio Bareiro Neto afirmou que não conhece o referido acusado, nada soube explicitar a respeito da participação dele na associação ao narcotráfico, enfatizando:
[...] [a partir de 11min34s] O Cleter eu não sei, excelência, o Cleter eu não... não lembro. O Cleter eu não cheguei a saber nada dele. Porque, algumas coisas eu participava, outras não. [até 11min48s] Se não me engano eram quatro analistas de inteligência, então eu ficava com um analista: tudo que era responsável por aquele analista eu participava junto. Aí os outros analistas eu não tenho conhecimento. " [Dionizio Bareiro Neto, depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1477].
De sua parte, o analista de inteligência Rozan Hauagge dos Santos, enfocou que Cleter estava associado a Moacir por conta de uma única suposta transação de droga ocorrida entre ambos, como se vê de seu depoimento abaixo:
"[...] [a partir de 10min56s] o Cleter sim, o Cleter estava associado ao Moacir. [até 11min]. [...] [a partir de 11min30s] o Cleter, ele também iniciou fazendo... na verdade o Moacir... [...] a gente conseguiu o nome correto dele, serviço de banco, a gente chegou até onde a mulher dele trabalha, no salão de beleza, e a gente conseguiu [...] [a partir de 14min] o que aconteceu, o Moacir começou a dar uma enganada no Eduardo, que estava preso, estava solto, ele foi preso em flagrante e foi liberado logo em seguida, pouco tempo depois, aí começou a perder espaço, o Eduardo começou a desconfiar dele, se afastaram um pouco, e o Moacir começou a procurar outros fornecedores. Foi aí que a gente pegou um áudio dele, começaram a fazer uma transação de drogas, pra entrega em um posto de gasolina, e ele entregou. Sempre falam em quantidades, dois mil, dois quilos, né, possivelmente pasta-base de cocaína, e aí também traficava, a gente passou a acompanhar ele, monitorar mais ele, não [teve apreensão de droga com Cleter], nós tivemos, nessa operação, duas materializações, uma logo no início, uma pessoa pegou droga do Moacir pra revender [...] e depois com a Maria Cristina. A participação dele, é associado com o Moacir, e ele vendia droga em casa, no Paiaguás também, está nos áudios isso aí, comercializando droga [até 16min] [...]"
O outro analista de inteligência, Paulo Rogério Oliveira Moraes, ao ser ouvido em Juízo, alertou de que pouco poderia contribuir para elucidar o cometimento de crimes dos três acusados, porque somente participou da análise de interceptações no caso de Edinéia e Mário, sendo certo que das demais pessoas investigadas nada soube explicitar a respeito:
“[Indagado pelo Promotor de Justiça se a testemunha poderia dizer se lembra da participação dos três acusados no crime de associação ao tráfico, respondeu] [a partir de 02min12s] Doutor, infelizmente eu pouco posso contribuir no caso dos três, aí, porque no que tange à assinatura [do relatório de inteligência] nós temos que assinar, porque é de praxe na delegacia, nós temos que assinar, mas, eu participei das interceptações no caso da Edileia, e do Mário. Essas pessoas aí, eu ouvi o comentário nos processos do... eu não conseguiria falar ao senhor... [Indagado se saberia identificar quem são essas pessoas, respondeu] Sei. [Indagado se tem conhecimento da participação de Francisco Fábio nessa associação criminosa, e o que poderia esclarecer a esse respeito, respondeu] eu não vou confirmar pro senhor, mas parece que ele era um distribuidor e estava ligado ao Moacir, mas eu não me recordo, mas eu acho que era alguma coisa ligada ao Moacir. [Indagado se os trabalhos de inteligência eram divididos por investigados, respondeu] Sim, os alvos eram [divididos] por pessoas, porque eram muitos alvos, e eu fiquei com dois alvos. [Indagado se os alvos Francisco Fábio, Cristina e Cleter não foram colocados sob a responsabilidade investigativa da testemunha, respondeu] Não senhor. Só ouvi dizer com o Rozan. [Os alvos que lhe foram designados foram apenas] Edineia e, se não me engano o Mário. Só [ouvi dizer do envolvimento de Francisco Fábio, Cristina e Cleter] nessa situação [...]” [depoimento gravado na mídia de fl. 1433].
De sua parte, investigador de campo Edilberto Damascenno Meira, ao ser ouvido em Juízo, ressaltou que participou apenas de diligências em sentido a identificar alguns dos alvos da operação, não se lembrando da pessoa de Cleter, consoante se vê de seu depoimento:
"[Indagado pelo Promotor de Justiça se a testemunha poderia dizer se lembra dos fatos, quem são as pessoas denunciadas e qual é o papel de cada uma delas nas associações criminosas, respondeu] [a partir de 01min52s] Da operação em si em não participei, eu fiz um relatório, se me recordo bem, em referência a alguns deles. Foi [trabalho de] campo. Eu não lembro se foi bairro Três Poderes, que eu fiz um relatório por Ordem de Serviço do delegado, onde tinha, não sei se eram duas meninas e um rapaz, aí eles juntaram esse relatório num inquérito, eu não me recordo. [Mencionados os nomes dos denunciados, e indagado se pode dizer algo sobre eles, respondeu] Não, eu não me recordo. [Lido o nome de Francisco Fábio Teixeira e indagado se o conhece, respondeu] Não lembro não. Inclusive com esse nome eu não localizei nada na delegacia, que tinha meu nome. [até 02min34s] [...] [a partir de 03min15s] [Indagado se o relatório dizia respeito a crime de associação ao tráfico, respondeu] É, associação ao tráfico, inclusive uma pessoa que tinha sido apreendida droga num apartamento no Paiaguás, e esse pessoal que estaria na investigação era, se não me engano, sobrinhos dela. Só isso. Acho que sim, [o nome da pessoa com quem foi apreendida droga é] Maria Cristina. Não [participou dessa apreensão, confeccionou] só o relatório. [até 03min40s] [...]” [depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1433].
Por último, os policiais Jorge Alexandre Viana Brito da Silva [depoimento gravado na mídia de fl. 1433] e Jorge Francisco Teixeira Lyra, limitaram-se a tecer considerações sobre a apreensão de droga no lava-jato pertencente a Moacir dos Santos Almeida, não participando das investigações da Operação Travessia.
As conversas descritas na denúncia, tidas como incriminadoras, ocorreu nos dias 22 e 23 de julho de 2014, e que está reproduzida no Relatório Técnico n. 01/2014/NI/DRE, fls. 489/490, no qual Moacir pergunta se "Cleper" teria "quinhentos reais", recebendo como resposta de que teria "só esses aí", no que Moacir combina a remessa de droga, por intermédio de um "guri" [vide arquivo 10530094.WAV, de 22/7/2014, às 14h43min50s, mídia de fl. 778].
Há uma outra conversa entre ambos que veicula uma entrega de algo por Cleter no lava-jato de Moacir, e que "Luiz Paulo" receberia, consoante se depreende no arquivo 10536985.WAV, de 24/7/2014, às 10h12min07s, constante da mídia de fl. 778, e, finalmente, outras conversas dos dias 29 a 31/7/2014, cujo teor, entretanto, não possibilita identificar a remessa de drogas, consoante se depreende dos áudios 10548837.WAV [29/7/2014, 12h07min34s, constante da mídia de fl. 778], 10548907.WAV [29/7/2014, 12h44min35s, constante da mídia de fl. 778], 10550821.WAV [30/7/2014, 14h40min12s, constante da mídia de fl. 778] e 10552767.WAV [31/7/2014, 16h35min01s, constante da mídia de fl. 778].
Note-se, ainda, que dos diálogos travados entre os dois acusados sequer é possível denotar qualquer traço de intimidade capaz se sustentar a acusação. Há, inclusive, o tratamento polido com que Cleter se dirige a Moacir, chamando-o, por vezes, de "Doutor", a sugerir que não há evidência de que ambos se conheçam há suficiente espaço de tempo que permita dirimir a imputação subjetiva do tipo penal.
Nessa esteira, considerando o pequeno lapso de tempo, de meros oito dias, que medeou a primeira e a última conversa telefônica de Cleter com Moacir, e considerando ainda, o razoável lapso de duração da operação Travessia, iniciada com a apreensão de droga com Moacir, em janeiro de 2014, até a emissão do Relatório de Inteligência n. 01/2014, de 24/9/2014, onde nada há, em absoluto, a atestar a associação ao tráfico ora analisada, não é possível vislumbrar qualquer dado de prova sólido que determine a estabilidade e perenidade do vínculo entre ambos, desautorizando a mantença do édito condenatório.
Não existe nada além de cinco áudios entre Moacir e Cleter, boa parte dos quais, sequer é possível observar verdadeira entabulação sobre drogas, e que se efetivamente houve, deu-se esporadicamente, eventualmente, não sendo lícito concluir que devesse manter-se a condenação, exigente de estabilidade ou permanência, por essas singelas conversas.
Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a conduta perpetrada pelos apelantes quanto ao exercício da associação para a narcotraficância, impõe-se a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:
“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. a prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (TJMT - ApCrim - Rel. Des. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).
“Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime.” (RJTJERGS 177/136).
Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelante não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de indicar a o crime em questão.
Daí, por conseguinte, a indiscutível necessidade de aplicação do axioma in dubio pro reo, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova, o que, por sinal, torna prejudicado o anseio acusatório, de exclusão da substituição de pena prevista no art. 44 do CP.

III. DO APELO ACUSATÓRIO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE CRISTINA DA SILVA GAMA NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006.

O anseio acusatório está assentado na premissa de que os depoimentos dos analistas de inteligência Dionizio Bareito Neto e Rozan Hauagge dos Santos evidenciam, em abono às transcrições das interceptações telefônicas, o vínculo associativo perene e estável que Cristina da Silva Gama possuía para com a genitora Maria Cristina da Silva Gama na realização do narcotráfico.
Diversamente, a douta sentenciante sufragou o entendimento de que não existe prova a estabilidade e perenidade do vínculo entre Maria Cristina e a filha Cristina, sustentando que, embora os investigadores de polícia hajam relatado que Cristina auxiliava a genitora Maria Cristina no narcotráfico, não conseguiram detectar qual seria o seu verdadeiro papel dentro daquela associação, e bem a propósito, ela sequer foi alvo de interceptações telefônicas, apenas teve algumas conversas gravadas quando atendia o telefone celular de sua genitora.
De fato, os trechos de declarações dos investigadores de polícia Dionizio Bareiro Neto e Rozan Hauagge dos Santos, apesar de assinalarem o vínculo associativo existente com a mãe Maria Cristina, e com Eduardo, chefe daquela agremiação ilícita, deixam dúvida sobre o verdadeiro papel exercido pela apelada, sendo possível identificar, inclusive, certo ponto, confusão entre mãe e filha, mesmo porque, certas conversas Eduardo chama Maria Cristina simplesmente de "Cristina".
"[...] [a partir de 03min39s] a mãe dela [de Cristina], nós prendemos em flagrante delito na posse de 22kg de pasta-base de cocaína e a Maria Cristina filha [referindo-se a Cristina] ela participava com a mãe na comercialização desse entorpecente. A Maria Cristina mãe, ela gerenciava os negócios de tráfico de drogas com a pessoa de Eduardo. Ele era preso, na PCE, e ela gerenciava fora, cuidava do recebimento e venda do entorpecente. A mãe. Mas a filha auxiliava ela nas vendas, distribuição. Tipo assim: ah, ela recebia lá vinte quilos, dez quilos, e ela pegava lá um quilo, meio quilo, [abastecia] bocas, os sobrinhos que ela tinha, ela passava um pouquinho, pra venderem picado ali. Esse era o papel da Maria Cristina. Eu tô falando da filha. Ela auxiliava a mãe nas vendas desses entorpecentes. [Essas informações a testemunha descobriu por meio] de áudio, de serviços de campo, ela tinha um carrinho de cachorro-quente, inclusive, na praça, a Cristina, ela chegou a fazer um pouco da faculdade no ICE, a gente acompanhou ali, ela abandonou a faculdade acho que de fisioterapia [...] segundo a diretora da escola. [Indagado se ela chegou a ser presa, respondeu] Não. Nós não conseguimos localizá-la, os endereços que a gente conseguiu levantar não... ela já tinha se mudado dali. Então, essa era a participação da Cristina, ela auxiliava a mãe nas pequenas vendas. [até 05min32s] [...] [a partir de 13min] inclusive a Cristina filha fala que a qualidade da droga era ruim, nos áudios posteriores à entrega dessa droga, fala com o chefe, que é o Eduardo que estava preso, que a droga estava muito molhada, né, transportaram acho que, num tanque de combustível [...] a qualidade dela estava muito pastosa. Acho que entrou... umedeceu. [...] a filha [Cristina] não chegou a ser interceptada, nós pegamos ela pelo telefone da mãe, ela falava com o Eduardo pra falar da qualidade da droga, que daí ela experimentava essa droga. Ela pegava o telefone, pra falar com o Eduardo, pra falar com outra pessoa. Ela, no telefone dela, particular, a gente não interceptou [até 14min10s] [...] [Indagado pela defesa de Cristina como a testemunha conseguiu identificar que a pessoa que falava com Eduardo com o telefone de Maria Cristina efetivamente era a apelante Cristina, respondeu] [a partir de 19min03s] Ela [Maria Cristina] falava, vou te passar o telefone, Eduardo, pra minha filha Cristina, está nos áudios. Ela fala da qualidade da droga, ela detalha bem que a droga está ruim, que a droga está encharcada, certo? [Indagado a respeito de outras investigações feitas quanto a Cristina, esclareceu] A investigação não é só interceptação telefônica, também tem trabalho de campo, senão a gente não fazia apreensão de droga, então, assim, ela montou um carrinho de cachorro-quente, possivelmente traficava ali, pequenas porções, isso eu não posso dizer, aí a gente não conseguiu mandado, estou sugerindo né, pode ser que que vendia ou não, né, com os sobrinhos. Mas a gente acompanhou que ela viajou, eles tinham clientes no Nordeste, e ela fez umas viagens pro Nordeste, também, [Indagado como foi feito esse acompanhamento de deslocamento para outro Estado da federação, respondeu] Facebook. Viajando, fotos, rodoviária do Nordeste, dinheiro pra viajar pro Nordeste ela não tinha, dinheiro pra viajar pro Nordeste eles não tinham, pra férias, eles tinham clientes lá. Pode ser que levaram droga pra lá. [Indagado a respeito de como se obteve informação sobre curso superior que a apelante cursava, respondeu] A gente tem várias fontes de investigação, pode ter relatório de investigadores, se o senhor quiser ir lá no ICE perguntar, ela estudou lá na faculdade né, nós fomos lá apenas identificar [até 21min14s] [...] [a partir de 22min42s] pegava [o telefone da mãe] porque ela auxiliava diretamente a mãe ali, ela é uma senhora de idade, a Maria Cristina, é uma senhora bem de idade, uma boa informação pro crime, mas é uma pessoa... não sei se é analfabeta ou não, não aprendizado, melhor dizendo, mas a Cristina dava um suporte, queria que alguém experimentasse a droga, tinha as pessoas que ela fornecia, pra pessoa experimentar, então o Moacir falava, olha, pede pra Cristina experimentar, então a Cristina pegava o telefone, '- Olha, essa droga é boa, essa não é, ah, eu tenho que receber daquela pessoa, quem que fazia a contabilidade, tinha uma neta dela que fazia toda a contabilidade [até 23min28s] [...] [Indagado quantas ligações foram captadas tendo Cristina como interlocutora, respondeu] [a partir de 34min46s] O número exato eu não sei precisar, sempre quando recebia alguma coisa, sempre ela estava junto lá, e ela sempre se reportava à Cristina, às vezes não no telefone, às vezes falava '- A Cristina está aqui, cê vai levar tantos quilos, vai ficar com um, vai ficar com dois', entendeu? A mãe às vezes falando com o Eduardo, né, '- Desses vinte quilos que eu recebi aqui hoje, eu vou deixar um quilo, dois quilos com a minha filha, pra gente fazer a correria nossa aqui', '- A Cristininha', que ela falava. Está gravado [até 35min23s] [...] [a partir de 35min45s] [Indagado se Cristina, além de traficar, também era usuária, respondeu] Eu acredito que sim, eu não posso afirmar, mas ela vendia, assim, no varejo também, ela sempre ficava com um quilo, meio quilo, [Indagado se a droga era fornecida para que ela experimentasse, respondeu] É, pra ela dar pra alguém experimentar, pra ver se a qualidade era boa. É o seguinte, dependendo da época do ano, aí, a qualidade cai, da droga na Bolívia, as folhas tem que ficar verdinhas pra produzir a pasta-base, e às vezes... tem um áudio logo após a prisão da... está no relatório, logo seguinte à prisão da Maria Cristina, o Eduardo liga pra uma outra pessoa e fala que ele perdeu tudo que ele tinha, '- A velhinha, aquela velhinha moreninha', ele fala assim, 'caiu' e ele perdeu. Aí... a gente desconfia que foi ela, né? Mas não era isso que eu queria dizer. Logo após a prisão dela, alguns minutos iniciais ela foi presa, e aí o Eduardo fala pra ela, da qualidade da droga, que quando a pasta-base de cocaína, a folha está secando, a qualidade não é boa. E ela falou que essa qualidade, ele perguntou ainda, se era igual àqueles onze quilos, daquela última remessa, né? Ela fala: '- Ah, eu acho que é', ela ficou muito indecisa, e questiona, questiona ela e ela fica meio sem saber, se essa droga realmente era de boa qualidade ou não, devido o tamanho do tablete, o formato que era. Assim, logo depois ela foi presa, a equipe nossa entrou, conseguiu localizar no apartamento dela [até 37min32s]
[...] [a partir de 06min43s] A Cristina, ela ajudava a mãe, que é a senhora Maria Cristina, nessa transação de droga e também na contabilidade do dinheiro, ela recebia. Inclusive, se não me falha a memória, acho que tem no inquérito aí uma ligação dela pro Eduardo no presídio, falando de uma qualidade de uma droga que eles pegaram, que era ruim, e que eles não estava conseguindo revender ali no Paiaguás. Então, eu lembro dessa informação. Então, a Cristina, a senhora Maria Cristina e o Vitor Hugo e a Yasmin, eles estão envolvidos no tráfico ali daquela região do Paiaguás com o Eduardo, Moacir [até 07min30s]" (depoimento judicial de Rozam Hauagge dos Santos, gravado na mídia de fl. 1477).
[...] [a partir de 11min34s] O Cleter eu não sei, excelência, o Cleter eu não... não lembro. O Cleter eu não cheguei a saber nada dele. Porque, algumas coisas eu participava, outras não. [até 11min48s] Se não me engano eram quatro analistas de inteligência, então eu ficava com um analista: tudo que era responsável por aquele analista eu participava junto. Aí os outros analistas eu não tenho conhecimento. " [Dionizio Bareiro Neto, depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1433].
Da análise dos áudios interceptados a partir dos ramais de Eduardo e Maria Cristina, na realidade, há apenas duas ocasiões em que Cristina aparece, a primeira no dia 28/5/2014, ocasião em que ela mesma relata a Eduardo o modo como algumas peças de droga foram encaminhadas até a casa de Maria Cristina [arquivos 10316556.WAV, de 28/5/2014, às 12h32min27s, e, na sequência dessa mesma conversa, 10316600.WAV, às 12h43min do mesmo dia].
Ouvindo atentamente o referido áudio, verifica-se que Maria Cristina alerta Eduardo de que a droga teria sido "mexida", passando o telefone em seguida para Cristina, que informa Eduardo a forma como a droga veio acondicionada, o que não quer dizer, entretanto, que essa contribuição para com a genitora se desse de forma estável e perene como quis enfocar a douta acusação, mesmo porque, os áudios que envolvem o nome dela são irrisórios frente ao volume de informação arrecadado na operação Travessia, onde em nenhum outro momento o nome da apelada é cogitado.
Na segunda ocasião, no dia 26/6/2014, quando o nome de Cristina é citado pela genitora Maria Cristina, em sentido a afirmar para Eduardo que "Cristininha" teria um dinheiro na mão, não se evidencia, contudo, que tenha origem ou destinação a aquisição de drogas [arquivo 10437392.WAV, de 26/6/2014, às 22h00min16s]. Aliás, logo na sequência do áudio Maria Cristina faz referência à neta "Guru" como sendo a pessoa que está com o dinheiro na mão, não mais referindo a Cristina.
Em outro ponto enfocado pela testemunha Rozan, de que Maria Cristina repassaria peças de droga para Cristina comercializar em seu carrinho de cachorro-quente, não há qualquer reprodução nos áudios captados, tratando-se de uma dedução baseada em determinado trecho do mesmo diálogo contido no referido áudio gravado em 26/6/2014, de que Maria Cristina repassaria 02kg de 12kg para "o povo", e que o Relatório Técnico n. 01/2014/NI/DRE supôs, sem qualquer base fática plausível, que se tratasse de Cristina, Verônica e Victor Hugo/Yasmin.
"No início da conversação EDUARDO e MARIA CRISTINA falam em valores que esta tem disponível com sua filha (Cristina) e sua neta (Verônica), provenientes de vendas de pasta base de cocaína. EDUARDO fala que o valor a ser repassado a MOISÉS é de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), referente ao transporte da droga da região de fronteira, a qual será entregue a ela no dia seguinte. Falam também omo será feita a divisão da droga para seus fornecidos, sendo que uma parte dela seria enviada para Brasília, em torno de 12kg; outra parte (02kg) ficaria com 'o povo' de MARIA CRISTINA, ou seja, sua filha CRISTINA e seus netos VERÔNICA e VICTOR HUGO/YASMIN" (fls. 558/559).
Outras inferências trazidas por Rozan, aliás, situam-se no mero campo da conjectura, tal quando relata que Maria Cristina é analfabeta e por isso não conseguiria encaminhar lidar com mensagens enviadas e recebidas a partir de seu aparelho celular, ou a impressão de que se tratasse de traficante, porquanto não materializadas em qualquer momento da persecução penal.
Aliás, de se ver que, consoante a Magistrada sentenciante concluiu, o ramal telefônico de Cristina sequer foi alvo de interceptação telefônica, igualmente em nenhum momento ela foi surpreendida em poder de qualquer quantidade de droga, e embora fosse possível que ela tenha recebido em determinada ocasião uma remessa de drogas encaminhadas por Eduardo, tal não evidencia o vínculo de estabilidade e perenidade exigente para a condenação na forma do art. 35 da Lei Antidrogas.
Mais uma vez, portanto, entendo que as evidências de prova processual não possibilitam a condenação de Cristina da Silva Gama na forma do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Logo, impõe-se desprover o anseio acusatório, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

IV. ANSEIO ACUSATÓRIO. PRETENDIDO ALIJAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM RELAÇÃO A FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA.

A douta acusação também pede a exclusão da substituição a que alude o art. 44 do CP em relação a Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho", em razão dos maus antecedentes criminais reconhecidos na sentença.
De fato, a autoridade judiciária de origem reconheceu que "se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior" (sic fl. 2060v), e por isso se torna inaplicáveis as disposições do art. 44 do CP.
Infere-se da folha de antecedentes criminais de fl. 2064, anexada juntamente com a sentença condenatória, que "Fabinho" possui condenação anterior à pena de 01 ano de reclusão, e 21 dias multa, em regime inicial aberto, por receptação (art. 180, caput, do CP), nos autos da Ação Penal n. 23728-10.2013.8.11.0042, cód. 360887, 6ª VCr, Capital, transitada em julgado em 09/3/2015.
É entendimento uniforme desta 3ª Câmara Criminal que as condenações definitivas por crime anterior, embora transitadas em julgado após a prática do novo crime, podem ser consideradas maus antecedentes para efeito de majoração da pena-base.
"(...) 6. No que tange ao pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, os autos revelam que o réu, embora tecnicamente primário, ostentava 3 (três) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores e com trânsito posterior aos fatos apurados na ação penal, o que denota os seus maus antecedentes" (STJ, HC 386.992/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 19/5/2017).
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990). CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO DELITO. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. VALIDADE. PRECEDENTE. (...)
1. É válida a utilização de condenações criminais definitivas para justificar a exasperação da pena-base, mesmo se tratando de crime anterior com trânsito em julgado da sentença posterior à data de cometimento do novo delito. Precedente. (...)" (STJ, AgRg no REsp 1397876/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/4/2017, DJe 17/4/2017).
Por sua vez, o inciso III do referido dispositivo legal desautoriza a substituição quando os maus antecedentes não recomendarem a medida.
"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
[...]
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)".
No caso, embora nem todo mau antecedente seja capaz de proibir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, do CP), o que se conclui pela redação da parte final do inciso III, do art. 44, do CP, ou seja, se "[...] os antecedentes [...] indicarem que essa substituição seja suficiente considerada a natureza dolosa do crime anterior, bem como a intimidade causal que existe entre a associação ao tráfico e o crime de receptação, não há como deixar de considerar tal circunstância judicial para efeito de coibir a substituição de pena aplicada, impondo-se o seu alijamento.
Nesse sentido:
"[...] 7. Nos moldes da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 'a presença de uma circunstância judicial desfavorável [...] é fundamento idôneo para negar a benesse relativa à substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, conforme o disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal. Precedentes' (HC 178.476/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016)" (STJ, HC 533.870/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
Ante o exposto, em dissenso ao parecer:
a) conheço e provejo o apelo criminal interposto em favor de Cleter Giehl Goulart, qualificado, para o fim de absolvê-lo da imputação da prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
b) conheço e desprovejo o apelo criminal interposto em prol de Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho";
c) conheço e provejo parcialmente o apelo criminal aviado pelo Ministério Público Estadual, apenas e tão-somente para o fim de reformar a sentença quanto a dosimetria da pena que substituiu a pena aplicada a Francisco Fábio Teixeira, vulgo "Fabinho", por restritiva de direitos, pelos fundamentos retro expostos, nos julgando prejudicado o mesmo pedido formulado em relação a Cleter Giehl Goulart, por conta da absolvição deste último.
Oficie-se imediatamente o Juízo da Execução Penal sobre o resultado do presente julgamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE CLETER GIEHL GOULART; DESPROVEU O RECURSO DE FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MP.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR